Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RENEGOCIAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. A estipulação do acordo entre as partes não importa em novação, e sim renegociação de dívida.
2. Deve ser mantida a suspensão do processo até o pagamento do valor devido em caso de inadimplência do devedor.
3. Negou-se provimento ao recurso.